Tribunal: CARF
Processo: 17613.721189/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721189/2017-19
ACÓRDÃO
2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AUGUSTO TOSTES DE MACEDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TEMA 808 STF.
Não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RRA
REFERENTE
À
AÇÃO
TRABALHISTA.
DIFERENÇA
SALARIAIS.
APOSENTADO.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
INOCORRÊNCIA. A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser
deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis:
(i) rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) contribuinte
portador de moléstia grave; e (iii) moléstia grave comprovada por laudo
pericial emitido pelo serviço médico oficial. Rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista relativa a diferenças
salariais de período anterior à aposentadoria, não são isentos, ainda que o
recebimento ocorra no período em que já estava aposentado e era
portador de moléstia grave reconhecida em laudo pericial emitido por
serviço médico oficial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os juros dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Vencida a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que deu parcial provimento em maior
extensão para reconhecer, de ofício, a isenção por moléstia grave sobre os rendimentos pagos
pelo INCRA. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
2

Sala de Sessões, em 5 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE – Relatora

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, referente ao ano calendário 2013, exercício de 2014, no valor total do crédito tributário de
R$ 70.099,68, conforme discriminado na tabela abaixo, e descrição dos fatos e fundamento legal
às fls. 38 a 48.

A Notificação de lançamento no 2014/102980598410945 consta às fls. 38.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício do imposto, em decorrência de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente das fontes pagadoras Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Banco do Brasil. Aduziu que houve dedução indevida
de valor da previdência social oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente pois a
referida parcela devida pelo contribuinte não poderia ser deduzida na declaração do IRPF.
A impugnação foi protocolada tempestivamente (fls. 02/06), alegando:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
3
(i)
Sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação
exclusiva fonte pagadora: - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
a) que o valor da infração: R$ 160.898,93 é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por
portador de moléstia grave (cardiopatia grave), portanto aposentadoria isenta de qualquer
tributação na sua renda e tal isenção foi reconhecida pela Receita Federal desde o ano de
2001;
b) no mérito do recebimento dos rendimentos: que juntou cópia de alvará judicial, atestando
que recebeu a quantia total de R$ 263.774,18, e que não houve o abatimento do
pagamento de honorários advocatícios de R$40.898,86, e que os tais recebimentos
acumuladamente, se referem ao no período de 43 meses, obtendo-se base mensal de R$
1.948,31, apurando-se R$ 1.004,03 de tributo devido;
c) que a diferença entre o valor do alvará e a base de cálculo refere-se a juros de mora, que
não constituem base de cálculo do tributo;
d) que o alvará judicial comprova o recebimento dos valores com isenção parcial pela
exclusão dos juros moratórios.
(i)
sobre a infração: omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação
exclusiva fonte pagadora: Banco do Brasil SA
a) que o valor da infração: R$ 4.383,17 é isento do imposto de renda por ser portador de
cardiopatia grave.
(ii)
sobre a infração: dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente - tributação exclusiva fonte pagadora: Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA)
a) que o valor da infração: R$ 17.597,93 não procede pois foi efetivamente retido pela fonte
pagadora a título de contribuição para a previdência oficial do contribuinte.
Para melhor visualização do acima relatado, destaco o pedido de emissão de
precatório ao Desembargador do TJ ES, com o detalhamento das verbas:

Acórdão de fls. 54/57 julgando procedente em parte a impugnação para (i)
descontar proporcionalmente, o valor pago a título de honorários advocatícios. Conforme ali
consignado, do total de honorários de R$ 40.898,86 (fls. 12), foi deduzido o montante de R$
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
4
37.868,25, referente ao rendimento total de R$ 263.774,18 recebido do INCRA em processo
judicial. Considerando que, parte desses rendimentos eram de FGTS, ou seja, isentos do imposto
de renda, e, consequentemente somente na proporção dos rendimentos tributáveis poderão ser
abatidos do rendimento total, foi mantido o crédito tributário de R$ 25.121,51, com os acréscimos
legais.
Sobreveio recurso voluntário de fls. 66/69, com as mesmas alegações já trazidas na
impugnação. Destaco:
(i)
isenção dos juros relativos à ação judicial, inclusive com tal informação constante no alvará
judicial, apurando-se a base tributável sem os juros, perfazendo o valor de R$ 83.777,35, referente
a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente a 43 (quarenta e três) meses;
(ii)
exclusão da multa de 75%, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, tendo em vista não haver
dolo do Recorrente que apresentou os valores devidos conforme orientação da própria Justiça
Federal do Trabalho, órgão este integrante da União Federal.
Há despacho sobrestamento assinado pelo Relator do processo, à época (fls. 72),
informado a discussão da incidência, ou não, do imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física no contexto de ação judicial trabalhista e, propondo o sobrestamento
do presente processo, até decisão final do Recurso Extraordinário no 855.091/RS (Tema 808), de
relatoria do Ministro Dias Toffoli, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

O recurso voluntário protocolado é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
Passo a análise.
Inicialmente, saliento a inexistência de alegações de preliminares.
Em relação ao mérito, seguem abaixo minhas razões de decidir:

1.
Da isenção dos juros relativos à ação judicial referente a RRA (rendimentos recebidos
acumuladamente a 43 (quarenta e três) meses e tributação exclusiva fonte pagadora: - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
O referido processo estava sobrestamento, justamente, aguardando decisão sobre
este assunto, que foi proferida pelo STF, com transito em julgado em 09/10/2021. Saliento ainda
que tal decisão, inclusive, possui efeitos vinculantes para este Tribunal Administrativo, nos termos
do art. 98, II, “b”, do RICARF (Portaria MF 1634/2024)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
5
Dessa forma, ao analisar o Tema 808, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso
Extraordinário 855.091, com repercussão geral, no qual se discutia, à luz dos arts. 97 e 153, III, da
Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os
juros moratórios recebidos por pessoa física.
Em tal recurso, firmou-se a seguinte tese favorável aos contribuintes, que ficou
assim ementado:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Por esta razão, considero que procedem as alegações do recorrente sobre a isenção
dos juros de mora de R$ 160.898,93, devendo tal valor ser excluído do rendimento tributável que
foi recebido pela fonte pagadora INCRA, no valor total de R$ 244.676,28. Dessa forma, a base
tributável deve ser a parcela do principal no valor de R$ 83.777,35 (fls. 40), recebidos em RRA,
reformando-se assim a decisão de piso.
Porém, a despeito do recurso não trazer tal alegação de forma expressa, vislumbro
a necessidade de enfatizar a alegação já trazida pelo recorrente, em sede de impugnação (fls.
02/06), em respeito ao princípio da verdade material.
Ainda sobre as verbas recebidas em razão de ação judicial trabalhista, pela fonte
pagadora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), consideradas como RRA
(rendimentos recebidos acumuladamente) de 43 meses e tributação exclusiva na fonte, a ocasião
foi alegado que se tratavam de rendimentos isentos oriundos “de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave
(cardiopatia grave), portanto aposentadoria isenta de qualquer tributação na sua renda e tal
isenção foi reconhecida pela Receita Federal desde o ano de 2001” (fls. 03/04).
Nesse ponto, saliento que quando da impugnação, juntou-se no autos prova
demonstrando que o recorrente é aposentado desde 02/08/1991 (ação judicial foi distribuída em
30/08/1991, ou seja, 28 dias após a sua aposentadoria e tem natureza de diferenças salariais por
gratificação de função/plano econômico) e, por aposentado por moléstia grave, desde 21/05/2001
(fls. 09 e 14).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
6

Essas provas não foram consideradas pela DRJ quando da decisão de piso e já
estavam juntadas com a impugnação.
Saliento adicionalmente que, às fls. 25, foi juntado laudo oficial proferido pela Junta
Médica Nacional constatando a cardiopatia grave, cuja moléstia está elencada no rol elegíveis à
isenção de proventos de aposentadoria recebidos nos termos do art. 35, II, b, do RIR/2018.
Nota-se ainda que às fls. 26, há oficio do Ministério da Fazenda em que comprova a
ciência tomada em relação ao laudo oficial, determinando que seja informado ao Incra sobre
isenção por moléstia grave, por se tratar de aposentadoria.
Destaco o RIR/2018:
“Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
(...)
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget(osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou da reforma(Lei no 7.713, de 1988, art.
6o,caput, inciso XIV; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
7
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,caput, inciso XXI);
(...)
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave
atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia grave;(...)”
Nesse sentido, portanto, entendo que faz juz a isenção também, o valor principal de
R$ 83.777,35, recebido da fonte pagadora INCRA.
Caso meu voto reste vencido, entendo que a parcela de contribuição à previdência
oficial devida pelo reclamado, na ocasião, ora recorrente, não deduzida na declaração do IRPF pela
autoridade fiscal (fls. 43) e contestada pelo recorrente, merecem reforma.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
8
O alvará judicial trazido autos às fls. 12, também em sede de impugnação, não foi
apreciado pelo julgador de 1a Instância. Nele, verifica-se que o valor da previdência oficial foi
deduzido do valor tributável.
Dessa forma, ainda que a verba principal não fosse isenta, o valor da previdência
oficial é deduzido da base de cálculo, conforme dispõe o art. 12 A da Lei 7.713/88:
“Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no
13.149, de 2015)
(...)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
(...)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)”

Entendo que no caso em tela, é aplicável a isenção ao rendimento levantado
judicialmente, visto que foi recebido após a data da emissão do laudo e da doença contraída. Além
disso, trata-se de valor oriundo de ação judicial, que apesar de natureza originária de diferenças
salariais, não as recebeu durante seu período laboral e sim, quando já aposentado. Entendo assim,
que as verbas levantadas em juízo, acabam por se tratar de complementação da atual
aposentadoria do recorrente.
Nesse sentido, reproduzo abaixo, trecho do IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA
FÍSICA; PERGUNTAS E RESPOSTAS; pergunta 236, sobre o assunto:

“DOENÇA GRAVE - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE 236 — Qual é
o tratamento dos rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa com
doença grave após o seu reconhecimento por laudo pericial oficial?
Para definir qual o tratamento tributário, deve-se verificar a natureza dos
rendimentos recebidos; tratando-se de rendimentos do trabalho assalariado, são
tributáveis; se se tratarem de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
9
são isentos, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia, desde que recebidos após a data da emissão do laudo ou após a data
constante do laudo que confirme a partir de quando foi contraída a doença.”

2.
Da exclusão da multa de 75%, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, tendo em vista não
haver dolo do Recorrente que apresentou os valores devidos conforme orientação da própria
Justiça Federal do Trabalho, órgão este integrante da União Federal.
Com relação à alegação de exclusão da multa de 75%, prevista no art. 44, I da Lei
9.430/96, tendo em vista não haver dolo do Recorrente, importante frisar que a penalidade
computada não se trata de caso de dolo, como alega o recorrente.
A penalidade imputada ao presente caso, prevista no art. 44, I e respectivas
reduções do § 3o, da Lei 9.430/96, se refere a casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. Não há menção a dolo.
Entretanto, neste ponto, acolho parcialmente as alegações do recorrente
considerando que sobre os rendimentos recebidos da fonte pagadora INCRA, os rendimentos são
isentos. De outra forma, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, pela fonte
pagadora Banco do Brasil, no valor de R$ 4.383,17, deve a multa ser aplicada em razão da falta de
recolhimento de tributo, bem como da ausência do valor declarado na DIRPF, à época (fls. 27/36).
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar parcial provimento, para
excluir dos rendimentos tributáveis o valor integral recebido pela fonte pagadora INCRA,
mantendo a tributação para os valores recebidos pelo Banco do Brasil, com a correspondente
multa de ofício de 75%, inclusive.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Redatora Designada
O colegiado discordou parcialmente do voto da Relatora que considerou que todo o
valor recebido como Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, da fonte pagadora INCRA,
seriam isentos do Imposto de Renda pelo fato de o contribuinte já estar aposentado, desde
02/08/1991, e ser portador de moléstia grave, desde 21/05/2001. A isenção do imposto de renda
da pessoa física, por ser portador de moléstia grave, tem suas regras no art. 6o, XXI combinado
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
10
com o XIV do mesmo artigo, da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que
assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995) (grifei)

A legislação também exige que a moléstia grave seja comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. É o
que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(grifei)
Portanto, para a concessão de isenção por moléstia grave devem estar presentes os
três requisitos cumulativos indispensáveis:
(i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão;
(ii)
(ii) ser o contribuinte portador de moléstia grave; e
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
11
(iii)
estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo serviço
médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de
28/06/2012.
A Súmula CARF no 63 estabelece que:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifei)
De acordo com as informações do processo, o contribuinte atende a dois dos
requisitos, é aposentado por moléstia grave e tem laudo médico oficial declarando essa condição.
Todavia faltou cumprir um último requisito, quanto aos valores percebidos de RRA, que tais
rendimento sejam decorrentes de aposentadoria, ou sua revisão.
Não é o caso.
Não é todo o rendimento recebido por aposentado portador de moléstia grave que
tem a condição de isento, ele tem que, também, decorrer de aposentadoria. Todos os demais
rendimentos percebidos seguem as regras de tributação geral aplicáveis às pessoas físicas.
Tal requisito abrange também os rendimentos recebidos acumuladamente, que
devem ser avaliados não pelo período em que foram recebidos, mas pela natureza dos
rendimentos.
As informações trazidas nos autos demonstram que a ação judicial impetrada trata
de recebimento de diferenças de salários, referente ao período que era empregado da fonte
pagadora. A ação judicial trabalhista foi interposta antes da aposentadoria.
Portanto, o rendimento, ainda que tenha sido recebido no período em que já era
aposentado e portador de moléstia grave, não se refere a rendimentos de aposentadoria ou
diferenças de aposentadoria, nos termos da norma legal, mas de rendimentos decorrentes de
diferenças salariais do tempo em que ainda era servidor ativo do Órgão.
Deste modo, não cumprindo, cumulativamente, todos os requisitos, não há de se
falar em isenção do rendimento auferido.
O quadro abaixo consolida as informações da base de cálculo do RRA, relativo à
fonte pagadora INCRA, que deve ser considerado rendimento tributável para fins de cálculo do
imposto de renda devido.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721189/2017-19
12

O valor de R$ 52.611,29 deve ser considerado no período de 43 de meses para fins
do recálculo pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir os juros dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do voto vencedor.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 99
DF CARF MF
Original